Tribunal: TCU
Processo: 024.241/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Acompanhamento dos relatórios de gestão fiscal referentes ao 2o quadrimestre de 2025, emitidos em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de acompanhamento, no qual se examina o relatório de gestão fiscal do 3o quadrimestre de 2025, elaborado em cumprimento aos arts. 54 e 55 da Lei Complementar 101/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei Complementar 101/2000, arts. 54 e 55, em: 9.1. considerar atendidas, pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, as exigências de publicação e encaminhamento a este Tribunal dos Relatórios de Gestão Fiscal do 3o quadrimestre do exercício de 2025, em obediência aos arts. 54 e 55 da mencionada lei complementar e ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 3o quadrimestre de 2025 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.3. considerar cumpridos, no 3o quadrimestre do exercício de 2025, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.4. considerar atendidos, para o 3o quadrimestre de 2025, os limites para a realização de operações de crédito e para a concessão de garantias pela União, fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007; 9.5. considerar regular e compatível com as disponibilidades discriminadas por fonte/destinação de recursos a inscrição de restos a pagar não processados no exercício de 2025, pelos órgãos dos Poderes Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e pela Defensoria Pública da União; 9.6. considerar, para o Poder Executivo, regulares as inscrições de despesas em restos a pagar não processados, que também se mostraram compatíveis com as disponibilidades agregadas por grupos de destinação de recursos, a despeito da ocorrência de disponibilidade líquida negativa no grupo "r ecursos não classificados ", no valor de R$ 2,7 bilhões, cuja cobertura foi assegurada pela disponibilidade positiva de R$ 101,6 bilhões em recursos não vinculados; 9.7. dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional: 9.7.1. em caráter de reiteração ao subitem 9.4 do Acórdão 2605/2025-TCU-Plenário , de que a metodologia de cálculo da receita corrente líquida da União deve restringir-se às regras e aos parâmetros estritamente necessários à apuração dos valores constantes do demonstrativo, de modo que sua aplicação permita reproduzi-los, com uniformidade, consistência e aderência ao princípio da transparência na gestão fiscal, previsto no § 1o do art. 1o da Lei Complementar 101/2000; 9.7.2. de que a metodologia de cálculo da receita corrente líquida da União deve ser mantida em meio eletrônico de amplo acesso público, com explicitação dos critérios e parâmetros efetivamente utilizados na apuração dos valores divulgados e com atualização tempestiva apta a viabilizar a verificação externa de aderência ao demonstrativo publicado, nos termos do art. 48, § 1o, II, da Lei Complementar 101/2000 e do art. 8o da Lei 12.527/2011, sem prejuízo da adoção de medidas complementares voltadas aos órgãos de controle, a exemplo da disponibilização de consultas e objetos gerenciais e do desenvolvimento de rotinas de automação; 9.8. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional que normatize os procedimentos de escrituração das despesas de pessoal originárias da rubrica " despesas com pessoal não executadas orçamentariamente " no Manual de Demonstrativos Fiscais ; 9.9. encaminhar cópia integral da presente deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Controladoria-Geral da União, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao Ministério Público da União e à Defensoria Pública da União; e 9.10. arquivar o presente processo.